Tribunal: TJES
Processo: 5004184-75.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Chantagem; Roubo
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004184-75.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLOS DAVID DE AQUINO AZEVEDO FRAGA

REQUERIDO: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004184-75.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLOS DAVID DE AQUINO AZEVEDO FRAGA

REQUERIDO: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: FILLIPE DA SILVA MARTINS - ES26883

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REDIMENSIONAMENTO PENA. POSSIBILIDADE. ANTECEDENTES IMACULADOS – SÚMULA 444 STJ –CONCURSO FORMAL . PEDIDO PROCEDENTE. 1 - o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 444 pacificou entendimento de que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Necessidade da aplicação de concurso formal, em que devem ser somadas as penas aplicadas ao acusado. Recurso Procedente

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5004184-75.2024.8.08.0000

SESSÃO DIA: 12/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuida-se de revisão criminal manejada por Carlos de Aquino Azevedo Fraga, em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma, o qual condenou o revisionante pela prática do delito previsto 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I (duas vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal e pelo crime tipificado no artigo 15 da Lei 10.826/03, ao cumprimento de pena de 22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com início de cumprimento de pena em regime fechado.

Em sua petição inicial, a defesa requer que seja aplicado ao presente caso concurso formal de crimes, alegando que o delito foi praticado no mesmo local e ao mesmo tempo.

Sustenta, ainda, a defesa que foi utilizada ação penal em curso para agravamento da penalidade imposta, fato este inverídico.

Em parecer ministerial, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela procedência do pedido.

Feito relatado remeta-se à revisão (art. 79, IV do RITJES).

*

O SR. ADVOGADO FILIPE DA SILVA MARTINS:-

Boa tarde eminentes Desembargadores. Saúdo a todos na presença do Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa; cumprimento também o membro do Ministério Público; serventuários e colegas advogados presentes. Oportunamente, saúdo também a toda a Advocacia e a Magistratura pelo último dia 11 de agosto.

Serei muito breve porque a questão tratada nesta revisão criminal é um assunto muito simples.

Discutimos somente dosimetria da pena com dois pedidos e ambos os pedidos possuem parecer favorável da Procuradoria.

A primeira solicitação é que seja aplicada o concurso formal entre dois crimes de roubo praticado no mesmo local, no mesmo tempo e também mediante a mesma ação.

Esta Casa e também os Tribunais Superiores, a Doutrina entendem que nesses casos deve-se aplicar ao concurso formal e não material. Portanto, trata-se de matéria extremamente pacífica.

O segundo pedido, também com parecer favorável da Procuradoria, consiste no erro quanto o reconhecimento da vetorial dos maus antecedentes. A referida vetorial foi negativada considerando uma ação penal ainda em curso. Essa ação penal, inclusive, hoje ainda não foi julgada. Está em debate no STJ.

Vejam bem excelências, trata-se de matéria muito simples, erros muito simples, que deveriam ter sido reconhecidos pelo juízo sentenciante, mas não foram.

O requerente, Carlos, contou com a sorte de ter uma família irresignada com a pena. Questiono aqui quantos condenados não têm a mesma sorte, o que mostra inclusive, a importância do que está sendo feito aqui e a importância da revisão criminal.

Agradeço a palavra como manifesto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuida-se de revisão criminal manejada por Carlos de Aquino Azevedo Fraga, em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma, o qual condenou o revisionante pela prática do delito previsto 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I (duas vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal e pelo crime tipificado no artigo 15 da Lei 10.826/03, ao cumprimento de pena de 22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com início de cumprimento de pena em regime fechado.

Em sua petição inicial, a defesa requer que seja aplicado ao presente caso concurso formal de crimes, alegando que o delito foi praticado no mesmo local e ao mesmo tempo.

Sustenta, ainda, a defesa que foi utilizada ação penal em curso, para agravamento da penalidade imposta, fato este inverídico.

Vejamos trecho da peça acusatória que levou à condenação do revisionante:

[...]“(...) Noticia o inquérito policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 20 de agosto de 2021, por volta das 22h50min, na Rod. Do Sol, bairro Monte Aghá, nesta cidade e comarca, o denunciado Carlos Davi de Aquino Azevedo Fraga, agindo com intenção de matar, utilizando uma arma de fogo, calibre .38, marca Rossi, n° AA321184, disparou duas vezes contra os Policiais Militares Pablo Rohr Leite e Michel Romero Lima, que estavam em perseguição ao denunciado. Relata que, no dia dos fatos, o denunciado Carlos Davi de Aquino Azevedo Fraga, na companhia de outras três pessoas ainda não identificadas, na localidade de Taquaral, zona rural, Iconha/ES, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram um veículo Voyage, cinza, placa QOR1G73, e uma motocicleta Honda Biz, branca, placa QRK5H10, pertencentes às vítimas JOSÉ Luiz dos Santos José e Maria Silvânia dos Santos. Relata que o denunciado e seus comparsas, mediante ajuste prévio, deslocaram-se até a zona rural do município de Iconha/ES com o intuito de subtraírem automóveis. Ao chegarem na localidade de Taquaral, foram até um bar e, utilizando duas armas de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram o Veículo Voyage e a Motocilceta Honda Biz, sendo que o denunciado Carlos Davi de Aquino Azevedo Fraga foi o responsável pela condução do veículo Voyage. Descreve que, após a subtração dos veículos, a polícia militar foi acionada e, diante das informações, os policiais iniciaram patrulhamento para tentarem localizar os automóveis e autores do crime. Narra que, quando chegaram ao bairro Piuminas, os policiais militares avistaram os veículos roubados. Ao perceberem a presença da polícia, o denunciado Carlos Davi de Aquino Azevedo Fraga, que conduzia o veículo Voyage, empreendeu fuga, assim como seus comparsas, que seguiram em direções diferentes. Informa que os policiais optaram por perseguir o veículo conduzido pelo denunciado Carlos Davi de Aquino Fraga, passando as informações a outras patrulhas e, em dado momento, o denunciado perdeu o controle do veículo, parou em um terreno baldio, desceu do carro e correu com uma arma na mão. Consta que os policiais militares desembarcaram da viatura e iniciaram perseguição a pé. Durante a perseguição, o denunciado Carlos Davi de Aquino Azevedo Fraga, com intenção de matar e assegurar a impunidade do crime de roubo, efetuou dois disparos de arma de fogo contra os policiais que diante da injusta agressão, responderem aos disparos. Expõe que o denunciado se escondeu em um matagal e, após buscas no local, foram localizados o denunciado e a arma de fogo utilizada contra a vida dos policiais. Ato contínuo, os policiais realizaram busca no veículo e encontraram outra arma de fogo calibre .38, com numeração raspada, bem como efetuaram a prisão em flagrante de Carlos Davi de Aquino Azevedo Fraga. (...).” (sic).[...]

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

VÍTIMAS MARIA SILVANA DOS SANTOS e JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JOSÉ:

A sanção em abstrato para o delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso II c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal, é de RECLUSÃO, DE QUATRO A DEZ ANOS E MULTA.

De plano, ao me debruçar sobre a sentença, verifico que a negativação dos antecedentes se deu de modo adequado, em razão da existência de condenações, com trânsito em julgado, anteriores ao presente fato.

Contudo, no que tange à negativação da personalidade e da conduta social, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 444, pacificou entendimento de que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Assim, não havendo, circunstâncias judiciais negativadas, fixo a pena base no mínimo- legal 04 (quatro) anos de reclusão.

RECONHEÇO a ATENUANTE prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, eis que confessou a prática do crime, porém deixo de aplicá-la conforme por força da Súmula 231 de STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Inexistentes agravantes.

Aplicada causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, referente ao concurso de duas ou mais pessoas, eis que o acusado agiu em companhia de outro indivíduo, razão pela qual MAJORO a sanção em 1/3 (um terço), FIXANDO-A em 05 (cinco) anos e 03 meses de reclusão.

Incide a CAUSA DE AUMENTO DE PENA prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, considerando que o acusado exerceu as ameaças com emprego de arma de fogo, motivo pelo qual MAJORO a sanção em 2/3 (d
ois terços), 08 (anos) e 08 meses de reclusão.

Todavia, há necessidade da aplicação de concurso formal, em que devem ser somadas as penas aplicadas ao acusado. Sendo assim, somo a pena fixada ao primeiro crime de roubo, fixada em primeira instância, com a pena do segundo crime de roubo, fixada neste grau de jurisdição, totalizando a quantia de 17 (Dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 100 (cem) dias-multa, tornando esta definitiva.

Mediante tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eminente Presidente respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

DATA SESSÃO:- 11/11/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eminentes pares, rememoro que se trata de revisão criminal ajuizada por
CARLOS DAVID DE AQUINO AZEVEDO FRAGA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0000879-84.2021.8.08.0062, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I (duas vezes), na forma do art. 69 do Código Penal e no art. 15 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 22 (vinte e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na sessão pretérita, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria para julgar procedente o pleito revisional, desconstituindo a coisa julgada a fim de reduzir a pena do revisionando para 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Com efeito, comungo do entendimento constante no voto de Relatoria acerca da necessidade de redução das penas-bases dos crimes de roubo para o mínimo legal, a saber, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nas demais fases, entendo adequada a incidência em cascata das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, de modo que se fixa pena definitiva em 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Da mesma forma, entendo que os dois crimes de roubo foram praticados mediante uma única ação, de modo que incide a regra do concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal,
na qual se aplica somente a pena de um dos crimes aumentada de um sexto até a metade
, não havendo que se falar em soma das penas aplicadas tal como consta no voto de Relatoria.

Nessa linha, o STJ orienta que "
o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações
" (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019)

Logo, considerando que as penas são idênticas e, dada a regra do concurso formal, a pena do revisionando deve ser fixada em
10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Diante do exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
ACOMPANHO, EM PARTE
, o voto de Relatoria para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional a fim de reduzir a pena do revisionando para
10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

É, respeitosamente, como voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Reformulo o meu voto para acompanhar a parcial divergência inaugurada pela Desembargadora Rachel Durão Correia Lima; o erro material existiu.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Também acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-

Também vou reformular meu voto, para acompanhar.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o Desembargador Pedro Valls, que aderiu a divergência parcial, inaugurada pela Desembargadora Rachel.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

EDER PONTES DA SILVA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004184-75.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLOS DAVID DE AQUINO AZEVEDO FRAGA

REQUERIDO: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: FILLIPE DA SILVA MARTINS - ES26883

VOTO

Senhor Presidente e demais membros, na última Sessão, respeitosamente, pedi retorno dos autos após contundente sustentação oral da ilustre defesa
.

Cuida-se de revisão criminal manejada por Carlos de Aquino Azevedo Fraga, em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma, o qual condenou o revisionante pela prática do delito previsto 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I (duas vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal e pelo crime tipificado no artigo 15 da Lei 10.826/03, ao cumprimento de pena de 22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com início de cumprimento de pena em regime fechado.

Em sua petição inicial, a defesa requer que seja aplicado ao presente caso concurso formal de crimes, alegando que o delito foi praticado no mesmo local e ao mesmo tempo.

Sustenta, ainda, a defesa que foi utilizada ação penal em curso, para agravamento da penalidade imposta, fato este inverídico.

Vejamos trecho da peça acusatória que levou à condenação do revisionante:

[...]“(...) Noticia o inquérito policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 20 de agosto de 2021, por volta das 22h50min, na Rod. Do Sol, bairro Monte Aghá, nesta cidade e comarca, o denunciado Carlos Davi de Aquino Azevedo Fraga, agindo com intenção de matar, utilizando uma arma de

fogo, calibre .38, marca Rossi, n° AA321184, disparou duas vezes contra os Policiais Militares Pablo Rohr Leite e Michel Romero Lima, que estavam em perseguição ao denunciado. Relata que, no dia dos fatos, o denunciado Carlos Davi de Aquino Azevedo Fraga, na companhia de outras três pessoas ainda não identificadas, na localidade de Taquaral, zona rural, Iconha/ES, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram um veículo Voyage, cinza, placa QOR1G73, e uma motocicleta Honda Biz, branca, placa QRK5H10, pertencentes às vítimas JOSÉ Luiz dos Santos José e Maria Silvânia dos Santos. Relata que o denunciado e seus comparsas, mediante ajuste prévio, deslocaram-se até a zona rural do município de Iconha/ES com o intuito de subtraírem automóveis. Ao chegarem na localidade de Taquaral, foram até um bar e, utilizando duas armas de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram o Veículo Voyage e a Motocilceta Honda Biz, sendo que o denunciado Carlos Davi de Aquino Azevedo Fraga foi o responsável pela condução do veículo Voyage. Descreve que, após a subtração dos veículos, a polícia militar foi acionada e, diante das informações, os policiais iniciaram patrulhamento para tentarem localizar os automóveis e autores do crime. Narra que, quando chegaram ao bairro Piuminas, os policiais militares avistaram os veículos roubados. Ao perceberem a presença da polícia, o denunciado Carlos Davi de Aquino Azevedo Fraga, que conduzia o veículo Voyage, empreendeu fuga,

assim como seus comparsas, que seguiram em direções diferentes. Informa que os policiais optaram por perseguir o veículo conduzido pelo denunciado Carlos Davi de Aquino Fraga, passando as informações a outras patrulhas e, em dado momento, o denunciado perdeu o controle do veículo, parou em um terreno baldio, desceu do carro e correu com uma arma na mão. Consta que os policiais militares desembarcaram da viatura e iniciaram perseguição a pé. Durante a perseguição, o denunciado Carlos Davi de Aquino Azevedo Fraga, com intenção de matar e assegurar a impunidade do crime de roubo, efetuou dois disparos de arma de fogo contra os policiais que diante da injusta agressão, responderem aos disparos. Expõe que o denunciado se escondeu em um matagal e, após buscas no local, foram localizados o denunciado e a arma de fogo utilizada contra a vida dos policiais. Ato contínuo, os policiais realizaram busca no veículo e encontraram outra arma de fogo calibre .38, com numeração raspada, bem como efetuaram a prisão em flagrante de Carlos Davi de Aquino Azevedo Fraga. (...).” (sic).[...]

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

VÍTIMAS MARIA SILVANA DOS SANTOS e JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JOSÉ:

A sanção em abstrato para o delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso II c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal, é de RECLUSÃO, DE QUATRO A DEZ ANOS E MULTA.

De plano, ao me debruçar sobre a sentença, verifico que a negativação dos antecedentes se deu de modo adequado, em razão da existência de condenações, com trânsito em julgado, anteriores ao presente fato.

Contudo, no que tange à negativação da personalidade e da conduta social, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 444, pacificou entendimento de que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Assim, não havendo, circunstâncias judiciais negativadas, fixo a pena base no mínimo-legal 04 (quatro) anos de reclusão.

RECONHEÇO a ATENUANTE prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, eis que confessou a prática do crime, porém deixo de aplicá-la conforme por força da Súmula 231 de STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Inexistentes agravantes.

Aplicada causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, referente ao concurso de duas ou mais pessoas, eis que o acusado agiu em companhia de outro indivíduo, razão pela qual MAJORO a sanção em 1/3 (um terço), FIXANDO-A em 05 (cinco) anos e 03 meses de reclusão.

Incide a CAUSA DE AUMENTO DE PENA prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, considerando que o acusado exerceu as ameaças com emprego de arma de fogo, motivo pelo qual
MAJORO a sanção em 2/3 (dois terços), 08 (anos) e 08 meses de reclusão.

Todavia, há necessidade da aplicação de concurso formal, em que devem ser somadas as penas aplicadas ao acusado. Sendo assim, somo a pena fixada ao primeiro crime de roubo, fixada em primeira instância, com a pena do segundo crime de roubo, fixada neste grau de jurisdição, totalizando a quantia de 17 (Dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 100 (cem) dias-multa, tornando esta definitiva.

Mediante tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente o pedido revisional.

É como voto.

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, rememoro que se trata de revisão criminal ajuizada por
CARLOS DAVID DE AQUINO AZEVEDO FRAGA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0000879-84.2021.8.08.0062, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I (duas vezes), na forma do art. 69 do Código Penal e no art. 15 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 22 (vinte e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na sessão pretérita, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria para julgar procedente o pleito revisional, desconstituindo a coisa julgada a fim de reduzir a pena do revisionando para 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Com efeito, comungo do entendimento constante no voto de Relatoria acerca da necessidade de redução das penas-bases dos crimes de roubo para o mínimo legal, a saber, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nas demais fases, entendo adequada a incidência em cascata das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, de modo que se fixa pena definitiva em 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Da mesma forma, entendo que os dois crimes de roubo foram praticados mediante uma única ação, de modo que incide a regra do concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal,
na qual se aplica somente a pena de um dos crimes aumentada de um sexto até a metade
, não havendo que se falar em soma das penas aplicadas tal como consta no voto de Relatoria.

Nessa linha, o STJ orienta que "
o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;
1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações
" (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019)

Logo, considerando que as penas são idênticas e, dada a regra do concurso formal, a pena do revisionando deve ser fixada em
10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Diante do exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
ACOMPANHO, EM PARTE
, o voto de Relatoria para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional a fim de reduzir a pena do revisionando para
10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

É, respeitosamente, como voto.